Tribunal: STF
Processo: Rcl 2107
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFEITO VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 1.662/SP – SEQUESTRO DE RENDAS PÚBLICAS EFETIVADO COM FUNDAMENTO NO ART. 78, § 4º, DO ADCT – INOCORRÊNCIA DA SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ACÓRDÃO PARADIGMA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E AQUELA EXAMINADA NO JULGAMENTO INVOCADO COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA INVOCAÇÃO, PARA FINS DE RECLAMAÇÃO, DA ALEGADA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS QUE EMBASARAM A DECISÃO EMANADA DESTA SUPREMA CORTE – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO NESSES CASOS – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.